Tribunal: STF
Processo: Rcl 42178
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada contra ato do Presidente das Turmas Recursais do Juizado Especial Cível da Comarca de Salvador/BA, que nos autos do processo nº 0094470-78.2018.8.05.0001 teria negado aplicação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11. 
    A defesa sustenta o uso indevido de algemas após a apreensão do reclamante, em razão da prática do delito descrito no artigo 28 (porte de drogas para uso pessoal), da Lei 11.343/2006. Para tanto, aduz:
    “No caso em tela, não se verificava a necessidade do uso das algemas para violação da dignidade do Reclamante, haja vista, a ínfima quantidade de maconha encontrada em sua posse, bem como a confissão de autoria da posse – o que foi confirmado pelo Policial Civil responsável pela sua condução e que foi ouvido na instrução processual. O Reclamante em momento algum tentou resistir a abordagem ou mentir sobre a autoria da posse, muito pelo contrário, procurou colaborar com a abordagem sendo lúcido em todos os questionamentos feito pelos policiais ali presentes. Assim, de forma afrontosa à autoridade desse Supremo Tribunal Federal, o Juiz presidente das turmas recursais do juizado especial da comarca de salvador, cerceou o direito de defesa do Sr. Gabriel de Souza Campos, pois não validou a norma e o dispositivo constitucional que resultou na Súmula Vinculante nº 11, deixando de forma clara os excessos arbitrários usados no Sistema Penal e que costuma ser regra pelos seus prepostos”. 
    Articula com a inconstitucionalidade do tipo penal versado no artigo 28 da Lei drogas, dizendo haver protocolizado recurso extraordinário e consequente agravo, visando submeter a controvérsia ao exame do Supremo Tribunal Federal.
    Requer: 
    a) seja concedida a gratuidade de justiça para isentar o Reclamante ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 98 do CPC); 
    b) O provimento da liminar afim de suspender a decisão da C. Quinta Turma recursal para evitar danos irreparáveis (art. 989, II do CPC);  
    c) Requisição de informação da autoridade de quem o ato é impugnado: Juiz de Direito Bel. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA (art. 989, I do CPC);
    d) A manifestação do DD Procurador da República, (art. 991 CPC);
    e) A ratificação da liminar e julgamento do mérito para que seja reconhecida a ilegalidade da apreensão por conta do uso indevido de algemas em desfavor do Reclamante, na forma da e em obediência a Súmula Vinculante nº 11, ou para conceder trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário e ao Recurso Extraordinário interpostos pelo mesmo, para que sejam conhecidos e providos no mérito, para declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06. 
    É o relatório do essencial. Decido.
    Inicialmente, cumpre verificar a existência ou não de identidade entre a decisão reclamada e o desrespeito ao enunciado vinculante apontado. No que interessa:
    “(...) ademais, insta salientar que na instrução processual restou cabalmente demonstrado o uso de lacre quando da condução do réu do local em que fora flagrado com um cigarro de maconha até o posto policial onde foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência. Atrai-se, assim, a incidência da Súmula Vinculante n. 11, que sem prejuízo da responsabilização do agente do Estado, impõe a nulidade do ato maculado pela presença deste Lacre que nada mais é do que uma forma oblíqua de utilizar algemas. ” (Doc-e 3 fl 90).
    No registro das alegações finais, consignou-se:
    (...) na presente assentada foi ouvido o agente da polícia Civil GUSTAVO ELIAS HAYNE OLIVEIRA que afirmou que durante o período carnavalesco cada equipe formada por dez agentes faz a condução de cerca de 60 usuários de drogas no circuito carnavalesco, destacando que os locais mais utilizados pelos usuários são o "beco do Caesar Tower" e o “Cristo”, ambos situados no circuito de Ondina, e que durante a condução dos usuários de droga a equipe de imediato encaminha os mesmos até o posto móvel da DRACO, destacando que são cerca de 600 pessoas são encaminhadas à DRACO por noite, razão pela qual não se recorda da fisionomia do ora denunciado. Por sua vez, interrogado, o denunciado assumiu que no momento do seu encaminhamento à Delegacia, na data e local apontados na Denúncia de evento processual n. 45, se encontrava na posse de drogas, informando que é usuário há dez anos. Observa-se que o denunciado em nenhum momento negou ser usuário de droga, nem tampouco de estar levando consigo a droga no momento em que foi flagranteado, apenas demonstrou a sua irresignação pelo constrangimento de ter sido conduzido até a delegacia no meio de outras pessoas, fato que foi levado ao conhecimento de seus amigos. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo de forma reiterada que "a pequena quantidade" de drogas faz parte da própria essência do delito, classificando o crime do artigo 28 da Lei de Drogas como de perigo abstrato ou presumido, por atingir a saúde e a incolumidade pública. Nesse mesmo entendimento, o voto do Relator no RHC n. 34.466-DF para o qual “a utilização de drogas constitui situação de perigo e dano à sociedade, seja pela propagação do vício, seja pela indução à prática de outros delitos, evidenciando-se a existência de lesividade da conduta. Também a 5a Turma do STJ decidiu que "a posse ou guarda de pequena quantidade de substância entorpecente não afasta o perigo à coletividade e à saúde pública, sendo indiferente a quantidade de droga apreendida, já que esta é circunstância da própria essência do delito”. Esse também foi o entendimento no HC n. 158.955/RS, 5' Turma do STJ, que também ressaltou que "Lei de Drogas não cuida apenas de proteger a saúde do usuário, mas sim o bem-estar de toda a coletividade que a saúde pública, às quais se encontram vulneráveis com a circulação das drogas, a qual é uma das principais portas para a criminalidade e violência'. Esse entendimento do STJ vem sendo seguido pelos Tribunais que vêm decidindo pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ou bagatela ao crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 cujo entendimento vem prevalecendo no sentido de que o que determina o tipo penal não é a quantidade de drogas, se não o uso de substâncias ilícitas que causam dependência química e psíquica, causando uma situação de perigo e dano concreto ou abstrato à sociedade. Entendimento contrário, deixando a critério do denunciado definir se sua conduta é típica ou não, seria absurdamente admitir a descriminalização da conduta cujo tipo penal se encontra devidamente especificado no artigo 28 da Lei de Drogas pelo seu infrator. Assim sendo, o Ministério Público vem reiterar todos os termos da Denúncia de evento processual n. 45 a fim de pedir a condenação do denunciado nas penas ali apontadas. Pede deferimento”. (Doc-e 3 fl. 94).
    Tem-se situação peculiar a envolver a utilização de lacre plástico e não de algemas durante a condução coletiva do reclamante e de outras pessoas, por policiais civis, considerada a apreensão pelo crime de porte de drogas, ou seja, na fase pré processual, tendo implicado ao final a pena de advertência, cuja sentença veio a ser impugnada mediante apelação, e, na sequência, por recurso extraordinário e subsequente agravo. (Doc 3 fl. 94).
    Ante esse cenário, mostra-se superada a questão atinente à suposta ilegalidade da apreensão com repercussão negativa no processo penal, porquanto não ocorrida qualquer modalidade de prisão descrita na legislação penal, até porque vedada no procedimento relativo ao porte de drogas para consumo. Em síntese, não há prisão ou ato processual posterior a ser anulado, em decorrência da alegada inobservância do verbete vinculante nº 11.
    A propósito, relembro que a Súmula Vinculante nº 11 não proíbe peremptoriamente a utilização de algemas por parte da autoridade policial ou por determinação do juízo, mas a condiciona a circunstâncias avaliadas e justificadas, in verbis
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 
    Nesse contexto, não surge a indispensável identidade entre o ato reclamado e o disposto na Súmula Vinculante nº 11. A respeito, o entendimento do Pleno:
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 20 da Suprema Corte. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Inadequação da reclamação para reexame do mérito da demanda originária. 3. Agravo regimental não provido. Pleno – Rcl 13341 Agr – Minha Relatoria – Dje -13/11/2013.
    Em última análise, a defesa busca a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e, subsidiariamente, conferir trânsito a recurso extraordinário interposto, não sendo a reclamação a via adequada.  
    Nesse sentido:
    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2° DO ARTIGO 896 DA CLT. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inadmissível a reclamação que veicula pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, uma vez que essa providência não está prevista dentre as hipóteses que autorizam o ajuizamento de reclamação (art. 102, I, l, da CRFB). Nesse sentido: Rcl 2.063 MC-QO, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão: Min. Maurício Corrêa. 2. In casu, o Presidente do TRT da 2ª Região, quando negou seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante, não usurpou a competência desta Corte, mas agiu dentro dos limites de sua competência, ao avaliar os requisitos de admissibilidade do recurso e considerar que um requisito formal não foi alcançado. Não há, pois, qualquer irregularidade em sua atuação. 3. Agravo regimental desprovido”. Rcl 6309 Agr – Primeira Turma – Relator Min. Luiz Fux – Dje 15/5/2014.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente